Tribunal: TJPA
Processo: 0819958-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819958-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIOIITENTADO. ART.
121, § 2º, III, C/C ART. 14, II, DO CPB
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

PACIENTE QUE, SEM QUALQUER RAZÃO, ATENTOU CONTRA A VIDA DA VÍTIMA COM UM TERÇADO, PROVOCANDO A AMPUTAÇÃO DE SEU BRAÇO.

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E SUA FAMÍLIA QUE TÊM TEMOR DE VIREM A SOFRER NOVO ATENTADO, NÃO SE MOSTRANDO SUFICIENTE AO CASO AS MEDIDAS PROTETIVAS DO ART. 319 DO CPP.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA E AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE APRESENTA TRÂMITE RAZOÁVEL, SENDO SUSPENSO SOMENTE EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL ARGUIDO PELA DEFESA. PERÍCIA JÁ REALIZADA ATESTANDO A SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
INOCORRÊNCI
A
. CEDIÇO ENTENDIMENTO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, E NÃO SOMENTE NO MOMENTO DA PRÁTICA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA, DESDE QUE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE E A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, COMO NO CASO EM APREÇO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

NÃO REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO PRAZO PREVISTO PELO § U DO ART
.
316.

MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

IVANILSON SILVA GOMES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
.

Alegou a impetrante, ID

17531107, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que decretou, bem como daquela que manteve, em razão do excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva e ao fim da instrução processual, além de ser a decisão singular carente de fundamentação e de não ter o magistrado considerado os requisitos favoráveis do ora paciente, requerendo a expedição do competente alvará, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Aduziu que o paciente está preso há mais de 200 dias sem que tenha ocorrido a devida revisão acerca da necessidade de manutenção da medida, em violação ao que disposto no art. 316 do CPP; que o IPL foi finalizado em agosto de 2022, sendo decretada a prisão preventiva somente em maio de 2023 e cumprida em junho deste ano, portanto, quase um ano após a apuração do suposto crime, não havendo contemporaneidade ao decreto e que a demora ao deslinde da ação e na manutenção da custódia, viola o que disposto no art. 648 do CPP, sendo tal delonga decorrente da ineficiência do Estado, não podendo ser atribuída ao paciente ou à sua defesa, não havendo motivos à manutenção da custódia cautelar

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ainda que com a cominação de outras medidas cautelares, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Os autos foram recebidos durante o regime de plantão judicial, tendo o plantonista indeferido o pedido liminar e requerido informações à autoridade coatora, ID 17531847, sendo estas colacionadas aos autos em documento de ID 17619132/33.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 17805385, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

IVANILSON SILVA GOMES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, pela não análise da necessidade de manutenção da prisão, bem como por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

- No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo, verifico que este não se configura, pois, como relatou a autoridade apontada coatora, o ora paciente fora denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado em razão de ter atacado a vítima, Antônio Delson Alves Rocha, de inopino, desferindo contra ele um golpe de terçado, só não alcançando seu intento e ceifado sua vida por motivos alheios à sua vontade, tendo, porém, desferido um golpe de terçado em seu braço esquerdo que provocou a amputação do membro, tendo, ainda, a perseguido enquanto lhe proferia ameaças de morte, cessando o ataque tão somente quando a vítima se aproximou de outras pessoas.

Tem-se, portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que presentes prova da materialidade e indícios de autoria, além do fato de a vítima ter sido atacada de repente, sem que tivesse qualquer atrito com o ora paciente ou que este tivesse qualquer motivo para tal, se mostrando a custódia necessária para garantia da ordem pública, mormente por tal agir levar grande temor à população.

Vejamos excerto da decisão que manteve a prisão do ora paciente,
in verbis
:

“Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção.

Vale asseverar que, a prisão do réu foi decretada por este juízo, atendendo à representação feita pela Autoridade Policial, em virtude de imputação do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV e art. 14, II do Código Penal Brasileiro, e sob o argumento de necessidade de garantia da Ordem pública, face a gravidade do delito.

Diante da situação posta, entende este Juízo que a prisão do acusado se justifica na necessidade de
garantia da Ordem Pública
, considerando a gravidade em concreto do crime aqui apurado,
e conveniência da instrução criminal.

Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a
autoria
na pessoa do acusado e comprovam a
materialidade delitiva
, presente assim, o
fumus commissi delicti
.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública,
sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar dos representados, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Assim, constato que
não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual
MANTENHO

o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que há suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a altera-la na medida em que mostra lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais e, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos dos autos, que apontam a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que determina ou naquela que mantém o encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo.

- No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo ao fim da instrução processual, tenho que este também não se configura, pois, da movimentação processual se observa que o feito não está parado, ao contrário, se encontra em plena marcha, que só foi interrompida em razão do incidente de insanidade mental, instaurado pelo Juízo, em 18/09/2023, a requerimento da defesa, porém, com a conclusão do incidente, que restou homologado em 11/01/2024, foi retomada a marcha processual, sendo designada data para realização da audiência de instrução e julgamento, a ocorrer em 22/02/2024, não restando configurado, portanto, o alegado excesso de prazo.

Tem-se, portanto, que a demora ao deslinde da ação se deu em razão de deferimento do pedido formulado pela defesa do paciente, que requereu a instauração do incidente de insanidade, ficando toda e qualquer movimentação processual em suspenso, aguardando a realização do exame e elaboração do respectivo laudo por cerca de 04 meses, prazo razoável e que não caracteriza desídia ou inércia do Poder Judiciário e tampouco ineficiência do Estado a ocasionar eventual morosidade na prestação jurisdicional.

Como cediço, a questão relativa ao prazo para o término da instrução não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto, pois a delimitação de prazo para o encerramento da instrução processual deve ser vista com reservas
,
visto que o citado lapso temporal não é peremptório, admitindo dilação ante determinadas situações, como no caso dos autos, onde não se observa qualquer irregularidade na dilação do prazo para o fim da instrução processual e se constata que o feito tramita dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca da ausência de excesso de prazo em casos como o presente é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CUSTÓDIA INSTAURADA EM 24/1/2018. COMPLEXIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DESTA CORTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA AGUARDA UNICAMENTE OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. ENUNCIADO Nº 64 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. HOMICÍDIO PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTAS PELO TRÁFICO. AGRAVANTE SUPOSTAMENTE MEMBRO DA FACÇÃO CRIMINOSA "PCC". INCIDENTE DE INSANIDADE QUE ATESTOU SUA IMPUTABILIDADE, MAS TAMBÉM CONCLUIU QUE AGRAVANTE "OFERECE PERIGO PARA A SOCIEDADE". FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser reconhecido em hipótese na qual, a despeito do decurso desde a prisão, o magistrado singular reexaminou a necessidade da custódia em 23/4/2020, anotando que "o réu se encontra custodiado desde o dia 24/01/2018. O tempo decorrido, por si só, não se revela de todo desarrazoado, considerando que a instrução processual já foi finalizada e os autos aguardam apenas a apresentação de alegações finais por parte da defesa para fins de prolação da decisão de encerramento desta primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri".

2.
Ademais, em consulta ao andamento do feito, não se observa qualquer paralisia ou inércia, mas que, ao contrário, os autos receberam impulso constante, sendo a demora decorrente da própria

complexidade da matéria, a qual incluiu a necessidade de conclusão de incidente de insanidade mental pugnado pela defesa. Notável, ainda, que a despeito da ciência da defesa de que a pendência da apresentação das suas alegações finais representa único óbice para a evolução do feito, com prolação da decisão de pronúncia, tais razões não foram, ainda, apresentadas.
3.
Incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, segundo o qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa", bem como do enunciado n. 52 da mesma Súmula, que dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

4.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito

fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da

existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5.
No caso, a prisão foi devidamente justificada pela periculosidade do agravante, acusado de praticar homicídio motivado por vingança e em contexto de disputa entre facções rivais. Relata-se, ainda, que ele seria membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, ressaltando os indícios de sua índole perigosa, aliás, atestada

por laudo psiquiátrico, o qual, ao mesmo tempo que assegura sua sanidade, também o descreve como alguém que "oferece perigo para a sociedade".

6.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7.
Agravo desprovido.

Assim, em já tendo o feito retomado sua marcha, com designação de data próxima para realização da audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

- No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida, tem-se

que esta também não se configura, pois, como restou demonstrado nos autos, a medida constritiva foi decretada no momento oportuno, após o fim das investigações policiais e encerramento do IPL e em razão da representação da autoridade policial em razão não só da gravidade do delito, como pelo fato de o paciente causar insegurança e temor à vítima e sua família, se mostrando a medida necessária e contemporânea à representação da autoridade policial.

Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de expedição do decreto preventivo em qualquer fase processual, e não somente no momento da prática do delito, bastando para tanto que restem presentes os requisitos autorizadores da custódia, como no caso em apreço.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO, PARA COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL DO PACIENTE, SUA REVELIA E A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER ACOLHIDO. 1.
A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2.
Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. 4. Outrossim, quanto à alegação de incompatibilidade da medida extrema com o regime semiaberto, observa-se que razão assiste parcialmente à impetração, pois, a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória (HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto na Ação Penal n. 0002935-73.2015.8.26.0491 da 2ª Vara da comarca de Rancharia/SP, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.(STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Cediço é o entendimento de que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, e, no caso dos autos, esta foi decretada com o fito de resguardar a segurança da vítima e de sua família, que se sente ameaçada e intimidada pelo paciente que, sem qualquer motivo, atentou contra a vida da vítima, causando a amputação de seu braço.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Ressalto que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais, decretadas por Autoridade Judiciária, da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Quanto às alegadas condições pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, Súmula nº 08, não sendo tais condições suficientes,
per se
, à concessão da ordem, principalmente quando há fundamento às razões do decreto prisional,
não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois, como demonstrado ao norte, há que ser resguardada a integridade física e psicológica da vítima e sua família e as medidas cautelares diversas da prisão não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos atentados contra eles, devendo ser mantida a prisão cautelar.

- Quanto ao fato de o magistrado não ter reavaliado a necessidade de manutenção da prisão preventiva no prazo de 90 dias, o tendo feito pela última vez em agosto de 2023, ou seja, há cerca de 180 dias, tal ocorrência não implica na revogação automática da custódia, já tendo o Supremo Tribunal Federal assim decidido, firmando o entendimento de que o artigo 316 do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime, não estabelece prazo máximo para a prisão preventiva, mas somente um dever periódico de fundamentação, pelo magistrado, das razões de sua decretação, não sendo, portanto, direito automático de soltura do preso.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019.
DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO
. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...). 3.
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas."
(ADI 6.581, relator(a): EDSON FACHIN, relator(a) p/ acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022).

Não, havendo, portanto, que ser concedida a ordem em razão de tal ocorrência, mas tão somente que se solicite ao magistrado que reavalie a legalidade da prisão e de seus fundamentos.

Assim, por uma
eventual demora no andamento processual não configurar, automaticamente, a prisão cautelar em coação ilegal a consubstanciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado o caso sob o prisma da razoabilidade, e pelo fato de no caso em apreço não se mostrar patente a delonga processual, estando o feito tramitando de forma célere e razoavelmente dentro do prazo, dadas suas peculiares circunstâncias, bem como por se mostrar a decisão singular devidamente fundamentada, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
, determinando, contudo, ao Juízo singular que reavalie a necessidade de manutenção da custódia do ora paciente, nos termos do § U do art. 316 do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/03/2024